Tribunal: STF
Processo: RE 1566022
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (e-doc. 12):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA (TAXA SELIC) RECEBIDOS NA REPETIÇÃO DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS. APLICAÇÃO DA COMPREENSÃO MANIFESTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 962 DA REPERCUSSÃO GERAL. VALORES QUE POSSUEM A NATUREZA DE DANOS EMERGENTES. NÃO INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. PARÂMETROS DA COMPENSAÇÃO OBSERVADOS NA SENTENÇA. 



    1. Discute-se nestes autos a pertinência da inclusão, nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, dos valores recebidos a título de correção monetária e juros moratórios (ambos compreendidos na taxa Selic) por ocasião da repetição de indébitos tributários, pela via administrativa ou judicial. 



    2. O entendimento sobre o tema encontrava-se pacificado em sentido contrário à pretensão dos contribuintes. Isso porque, nos autos do REsp 1.138.695/SC, alçado à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça assentara que Quanto aos juros incidentes na repetição do indébito tributário, inobstante a constatação de se tratarem de juros moratórios, se encontram dentro da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dada a sua natureza de lucros cessantes, compondo o lucro operacional da empresa (Tese 505). 



    3. Compreendia-se, portanto, que os valores recebidos a título de taxa Selic na repetição de indébitos tributários possuíam natureza de lucros cessantes e, nessa qualidade, integrariam o lucro operacional da empresa.



    4. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão atinente à Incidência do Imposto de renda – Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito (Tema 962 – RE 1.063.187). E, por ocasião do julgamento do mérito desse precedente paradigmático, firmou compreensão diversa. 



    5. No entender dos Ministros da Suprema Corte, os valores relativos à taxa Selic, quando recebidos por ocasião da repetição de indébitos tributários, possuem o precípuo objetivo de recompor perdas patrimoniais, de modo a se caracterizarem como danos emergentes, o que afasta a possibilidade de integrarem as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, tendo em vista a ausência de acréscimo patrimonial. 



    6. Referido julgamento ocorreu na data de 27.9.2021 e deu origem à seguinte Tese: É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. 



    7. Com a pacificação da matéria, sob a ótica constitucional, pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 962 da repercussão geral), resta superado o entendimento manifestado pelo STJ no Tema 505 dos recursos repetitivos. 



    8. Considerando que a ação judicial foi ajuizada em 27/09/2023, de rigor a incidência da modulação determinada pelo Supremo Tribunal no julgamento dos embargos de declaração opostos pela União no RE 1.063.187. 



    9. A decisão deve produzir efeitos a partir de 30/09/2021, ressalvados eventuais fatos geradores anteriores a essa data, em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral. 



    10. A sentença, ao reconhecer o direito à compensação das parcelas pagas para o IRPJ e CSLL a partir de 30/09/2021, ou em relação aos fatos geradores anteriores a 30/9/21 em que não tenha havido o pagamento dos aludidos tributos, observou corretamente o entendimento firmado pelo STF no Temas 962. 



    11. Com relação ao quanto estabelecido pela Suprema Corte no Tema 1279, trata-se de orientação veiculada em específico para fins de correta aplicação do Tema 69 da repercussão geral, e que se mostra igualmente aplicável às ações decididas com fundamento no Tema 1125 dos recursos repetitivos (visto que, neste último caso, houve determinação expressa do STJ para que fosse observado o mesmo entendimento). No caso concreto, entretanto, o entendimento paradigmático a ser seguido é aquele firmado pelo STF no Tema 962 – o qual, cumpre frisar, foi corretamente observado no caso concreto. 



    12. A pretensão de que a não incidência de IRPJ CSLL seja restrita a taxa SELIC incidente sobre a repetição/compensação dos indébitos tributários, devendo ser mantida a tributação da taxa SELIC em todas as demais hipóteses destoa da pretensão formulada pelo contribuinte (cujo pedido se refere apenas aos indébitos tributários) e, por conseguinte, está dissociada do entendimento manifestado na sentença, de modo que o apelo fazendário não será conhecido nesse tópico. 



    13. O contribuinte poderá realizar a compensação administrativa após o trânsito em julgado da ação (art. 170-A do CTN), com atualização dos valores mediante aplicação da taxa Selic (art. 39, § 4º, da Lei 9.250/1995) e observância do disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996 e demais dispositivos vigentes na data da propositura da ação. Deve ser observada a prescrição quinquenal. É ressalvado ao contribuinte o direito de proceder a essa compensação em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios (REsp 1.137.738/SP – Tema 265 dos recursos repetitivos). 



    14. Em relação à correção monetária, pacífico é o entendimento segundo o qual se constitui mera atualização do capital, e visa restabelecer o poder aquisitivo da moeda, corroída pelos efeitos nocivos da inflação, de forma que os créditos do contribuinte devem ser atualizados monetariamente desde a data do recolhimento indevido (Súmula STJ 162) até a data da compensação, com a aplicação da taxa Selic, conforme consignado acima, afastada a aplicação de qualquer outro índice a título de juros e de correção monetária. 



    15. A análise e exigência da documentação necessária, bem como os critérios para a efetivação da compensação cabem ao Fisco, nos termos da legislação de regência, observando-se a revogação do parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/2007, pelo art. 8º da Lei 13.670 de 30 de maio de 2018, que também incluiu o art. 26-A da Lei 11.457/2007, elucidando a aplicabilidade do disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996. 



    16. Os parâmetros da compensação foram observados na sentença. 



    17. Remessa oficial improvida. Apelação da União improvida na parte em que conhecida.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 18).



    Sustenta a parte recorrente, nas razões do recurso extraordinário, a violação dos artigos 153, III; e 195, I, “c”, ambos da Constituição Federal. 



    Alega que o acórdão recorrido, ao manter a sentença, e assim ratificar o reconhecimento do direito da parte recorrida à compensação administrativa de valores concernentes à taxa Selic recebida em razão de repetição de indébito tributário e incluídos, indevidamente, na base de cálculo do IRPJ e CSLL, a partir de 30/09/2021 ou em relação aos fatos geradores anteriores a 30/09/2021 em que não tenha havido o pagamento dos aludidos tributos, afrontou os aludidos artigos, bem como a modulação de efeitos determinada no julgamento do Tema nº 962 da repercussão geral.



    Assevera que para aplicação da modulação dos efeitos do Tema nº 962/RG faz-se necessário observar se o fato gerador (e não a data do pagamento do tributo) se deu em momento anterior ao marco temporal estabelecido, qual seja, 30/09/2021.



    Aponta que 



    “(...) pagamentos realizados após a data de 30/09/2021 podem se referir a créditos tributários derivados de obrigações tributárias plenamente válidas, pois surgidas antes dessa data, em momento no qual a decisão proferida no precedente vinculante ainda não produzia efeitos.”



    Nesses termos, defende que a modulação alcança os fatos jurídicos (fatos geradores) ocorridos antes de 30/09/2021 (e não apenas os pagamentos efetuados até então).



    Por fim, requer provimento ao recurso extraordinário para 



    “(...) que o v. acórdão regional seja parcialmente reformado, definindo-se que somente podem ser repetidos pagamentos realizados após 30/09/2021, desde que pertinentes a fatos geradores ocorridos após aquela data.”



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.063.187, de minha relatoria (Tema n° 962 da Repercussão Geral), assentou a inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic - ou outros índices de juros de mora e correção monetária - recebidos em razão de repetição de indébito tributário.



    Referido paradigma restou, assim, ementado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. IRPJ e CSLL. Incidência sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Inconstitucionalidade. 



    1. A materialidade do imposto de renda e a da CSLL estão relacionadas com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 



    2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, que correspondem ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 



    3. Os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). A demora na restituição do indébito tributário faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos para atender a suas necessidades, os quais atraem juros, multas, outros passivos, outras despesas ou mesmo preços mais elevados. 



    4. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 962 de repercussão geral: ‘É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário’. 



    5. Recurso extraordinário não provido.”



    Após, ao apreciar os embargos declaratórios no citado precedente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal atribuiu efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (30/9/2021), ressalvadas: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral.



    Essa decisão foi resumida na seguinte ementa:



    Embargos de declaração em recurso extraordinário. Tema nº 962. Ausência de contradição quanto ao art. 3º, § 1º, da Lei nº 7.713/88. Prestação de esclarecimento. Modulação dos efeitos da decisão. 



    1. O equivocado entendimento acerca da possibilidade das tributações questionadas nos autos partia de uma determinada interpretação sobre diversos dispositivos legais, entre os quais o art. 3º, § 1º, da Lei nº 7.713/88, não tendo, assim, a Corte incidido em contradição ao decidir sobre esse dispositivo. 



    2. No acórdão embargado, o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese para o Tema nº 962: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. Presta-se o esclarecimento de que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial.



    3. Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (grifo nosso)



    No presente caso, a sentença concedeu parcialmente a segurança para



    a) declarar o direito da impetrante de não computar, nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, os valores concernentes à taxa Selic recebida em razão de repetição de indébito tributário reconhecidos judicial ou administrativamente; 



    b) reconhecer o direito à compensação administrativa, com tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal (com a observância dos artigos 26 e 26-A, da Lei n° 11.457/07, após as inclusões promovidas pela Lei nº 13.670/18, que alteraram o art. 74 da Lei nº 9.430/1996), das parcelas pagas para o IRPJ e CSLL a partir de 30/09/2021, ou em relação aos fatos geradores anteriores a 30/9/21 em que não tenha havido o pagamento dos aludidos tributos, somente após o trânsito em julgado desta sentença, incidindo a variação da taxa SELIC, assegurando-se à Administração a ampla análise e fiscalização da liquidez e certeza dos créditos e débitos sujeitos ao encontro de contas. (grifo nosso)



    Como se vê, o acórdão recorrido, ao manter a sentença de concessão da segurança, observou corretamente as ressalvas determinadas no julgamento dos embargos de declaração no RE nº 1.063.187, que expressamente excluiu da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, os fatos geradores anteriores à 30/09/2021 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente